Tribunal: TJMT
Processo: 1001433-78.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Vice-Presidência
Recurso Ordinário n. 1001433-78.2019.8.11.0000
Recorrente SUELLEN CATHERINE DA SILVA SANTOS
Recorrido SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Vistos.
Em que pese a certidão de id 39922960 tenha informado que a parte Recorrente não pagou as custas, o pleito não deve ser analisado por esta Vice-Presidência, mas sim pelo Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, encaminhem-se os autos ao STJ, nos termos do artigo 1.028, § 3o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII